Tribunal: TJDFT
Processo: 0812378-61.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA. TRATAMENTO PELO SUS. TRANSPORTE PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. ATO INFRALEGAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AFASTADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. DECRETO DISTRITAL No 46.024/2024 E PORTARIA No 426/2024. PROGRAMA DF ACESSÍVEL - TCB HEMODIÁLISE. POLÍTICA PÚBLICA AINDA NÃO IMPLEMENTADA. DISPONIBILIZAÇÃO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA SESSÕES DE HEMODIÁLISE. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA. JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora que contra a sentença de improcedência do pedido de fornecimento de transporte para realização de tratamento de hemodiálise, com fundamento unicamente na declaração de inconstitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. A recorrente é beneficiária da assistência judiciária gratuita, ora deferida. Foram ofertadas contrarrazões (ID 80113642).
3. Na origem, o autor ajuizou ação de obrigação de fazer contra o Distrito Federal. Informou que é portador de insuficiência renal crônica, realiza programa de hemodiálise no Sistema Único de Saúde – SUS e que, devido às limitações físicas, necessita de transporte para a clínica nos dias de realização do procedimento, sob pena de agravamento do quadro clínico.
4. Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que a pretensão está escudada no direito à saúde e à prestação de serviços públicos eficientes, além de estar “incluída na relação nacional de ações e serviços de saúde (Renases), compondo, portanto, o conjunto de políticas públicas assistenciais e terapêuticas que o Poder Público se comprometeu a fornecer de modo universal e igualitário, para promover a preservação da autonomia e da integridade física e moral das pessoas (art. 2o, §1o; art. 6o, I, “d”; art. 7o, art. 19-M, incs. I e II, da Lei Federal no 8.080/1990)”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão consistem em: (i) analisar a constitucionalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024; (ii) caso afastada a inconstitucionalidade declarada na origem, verificar se o processo se encontra apto para imediato julgamento pela instância revisional (causa madura – CPC, art. 1.013, § 3o); (iii) no mérito, definir se o ente estatal deve fornecer transporte para que a recorrente compareça às sessões de hemodiálise.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A sentença recorrida julgou improcedente integralmente o pedido não por ausência de direito material à saúde, mas por declarar, de ofício, a inconstitucionalidade e ilegalidade do Decreto Distrital no 46.024/2024, afirmando que o ato criaria serviço público novo, violaria separação dos Poderes, LRF e inexistiria dotação orçamentária.
7. Ocorre que, no caso concreto, além de ter violado a vedação à decisão surpresa (CPC, art. 10), a declaração de inconstitucionalidade foi feita de forma abstrata, sem demonstração probatória mínima, sem contraditório qualificado e com imputação de vícios graves sem análise criteriosa e aprofundada do tema.
8. O pronunciamento judicial assumiu contornos de controle concentrado (com efeitos e racionalidade típicos de ação objetiva), quando o caso exige controle difuso (incidental), vinculado aos elementos concretos do processo.
9. O controle difuso, sobretudo quando acionado de ofício, exige cautela máxima, pois a declaração de inconstitucionalidade deve ser: i) necessária à solução do caso; ii) estritamente vinculada ao litígio; iii) fundada em prova e elementos objetivos; iv) adotada como ultima ratio, jamais como premissa apriorística para extinguir direito fundamental relacionado à saúde, especialmente quando o ato declarado inconstitucional foi elaborado pelo ente que compõe o polo passivo da ação e não suscitou tais vícios na legislação elaborada por ele próprio.
10. Ademais, o Decreto no 46.024/2024 é ato típico do Poder Executivo para operacionalizar a execução de serviços de saúde — especialmente em área de logística assistencial, remoção e transporte sanitário — o que está inserido na competência administrativa do gestor público. Declarar a inconstitucionalidade normativa com base em vício de iniciativa demanda análise e contraditório acurado em relação ao tema e à integralidade do normativo, o que não ocorreu no caso concreto.
11. A declaração judicial de violação à LRF pressupõe análise técnica acurada a respeito e exige demonstração documental da ausência de adequação e compatibilidade. Imputar ilegalidade fiscal gravíssima ao Poder Executivo exige lastro documental mínimo, sob pena de tornar o Poder Judiciário instância de “auditoria abstrata” fora de processo próprio.
12. A afirmação de inexistência de dotação orçamentária própria na LOA revela-se absolutamente incorreta, uma vez que consta expressamente no Anexo IV da Lei no 7.377/2023 rubrica para custear o Projeto descrito por “IMPLANTAÇÃO DA GESTÃO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE URBANO-IMPLANTAÇÃO DO PROJETO MAIS ACESSÍVEL -TCB-DISTRITO FEDERAL-DISTRITO FEDERAL 99 PROGRAMA IMPLANTADO (UNIDADE) 50”, com orçamento de R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) para o ano de 2024.
13. Além disso, registre-se que há previsão e execução orçamentária também nas LOAs 2025 e 2026, o que demonstra: i) planejamento continuado; ii) existência de recursos; e iii) compatibilidade com políticas públicas em curso, o que reforça que não se trata de iniciativa improvisada ou financeiramente “nula de pleno direito”.
14. Não fosse isso suficiente, o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular ao paciente que não dispõe de condições físicas para utilizar transporte público convencional, tampouco de recursos para custear transporte particular, não se limita ao Decreto mencionado, tampouco se amolda aos seus dispositivos. Inclusive, pretensões de mesma natureza são rotineiramente deduzidas em juízo anos antes da edição do Decreto Distrital no 46.024/2024.
15. Dessa forma, impõe-se a cassação da sentença, por ausência de fundamentação (CPC, art. 489, incisos II, III e IV) e ofensa ao devido processo legal (“decisão surpresa” - CPC, art. 10).
16. O processo está suficientemente instruído, podendo ser analisada a questão com base na teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3o, inciso II, do CPC, sem que seja maculada a inafastabilidade da jurisdição. A prova necessária à elucidação do caso é eminentemente documental.
17. O direito à saúde, garantido pela Constituição Federal, compreende o fornecimento de medicamentos, o tratamento médico e os meios para que o tratamento seja realizado. Trata-se de efetiva implementação de uma garantia constitucional o fornecimento, pelo Ente Federado, de transporte digno e regular até o local onde é realizado o tratamento médico quando o indivíduo não possuir condições físicas para utilizar o transporte público convencional e nem meios para custear o transporte particular.
18. Foi instituído no âmbito do Distrito Federal, por meio do Decreto no 46.024, de 12 de julho de 2024 (regulamentado pela Portaria no 426/2024), o Serviço de Transporte Público Complementar para Tratamento de Hemodiálise (STPCTH), denominado DF Acessível - TCB Hemodiálise, destinado ao deslocamento de usuários com Doença Renal Crônica (DRC) para realização de Terapia Renal Substitutiva (TRS), em caráter eletivo, sem urgência, em situação previsível de atenção programada.
19. Para a utilização do transporte fornecido pelo Programa DF Acessível - TCB Hemodiálise, impõe-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 3o do Decreto Distrital no 46.024/2024. No ponto, somente em caso de impossibilidade de atendimento dos pacientes pelo referido programa, devidamente justificada, a SES deverá, com recursos próprios, realizar o transporte em modalidade individual.
20. Não obstante a edição do referido Decreto, não há notícia nos autos da sua efetiva implementação, com a prestação do serviço de transporte nos termos do aludido Programa, tampouco existem elementos que comprovem o cadastramento do recorrente ou a análise administrativa do caso concreto.
21. Com efeito, em que pese a patente omissão estatal quanto à implementação da própria política pública instituída pelo Ente Federativo e prevista em norma infralegal, posto que já se passou mais de um ano desde a aprovação do Decreto acima mencionado, sem notícia de sua implementação, no presente caso, não constou no relatório médico juntado no ID 80113637, contraindicação ao uso do transporte público gratuito ofertado pelo Estado, apenas destacou-se que “a hemodiálise é uma terapia com risco de complicações como hipoglicemia, hipotensão e quedas. Assim, recomenda-se que o deslocamento entre o domicílio e a clínica seja feito com acompanhante e em transporte particular”.
22. Não se olvida que o tratamento médico apresenta efeitos colaterais, razão pela qual há necessidade que o paciente compareça às sessões de hemodiálise acompanhado de um familiar para que possa ter amparo em caso de manifestação de tais efeitos durante o deslocamento.
23. Na hipótese, não restou demonstrada situação excepcional necessária à inclusão do requerimento do autor no sistema de transporte individual, o que conduz ao reconhecimento da improcedência do pedido.
IV. DISPOSITIVO
24. Recurso conhecido. Afastada a inconstitucionalidade. Sentença cassada. Causa madura. Julgado improcedente o pedido, por outros fundamentos.
25. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

.